Tribunal: STF
Processo: HC 96496
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-02-10
Data de publicação: 2009-02-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
   APLICABILIDADE. OCULTA COMPENSATIO.
1.      A aplicação do princípio
   da insignificância há de ser criteriosa e
   casuística.
2.      Princípio que se presta a beneficiar as classes
   subalternas, conduzindo à atipicidade da conduta de quem comete
   delito movido por razões análogas às que toma São Tomás de Aquino,
   na Suma Teológica, para justificar a oculta compensatio. A
   conduta do paciente não excede esse modelo.
3.      A subtração de
   aparelho celular cujo valor é inexpressivo não justifica a
   persecução penal. O Direito Penal, considerada a intervenção
   mínima do Estado, não deve ser acionado para reprimir condutas
   que não causem lesões significativas aos bens juridicamente
   tutelados. Aplicação do princípio da insignificância, no caso,
   justificada.
        Ordem deferida.